Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REEMBOLSO DE DESPESAS TOMADAS PELOS HERDEIROS EM FAVOR DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS APRESENTADOS. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PERTENCENTES AO AUTOR DA HERANÇA PRATICADA POR UM DOS HERDEIROS ANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS ALEGADOS DÉBITOS NA PARTILHA.
1. Sobressaindo apurado em decisão precedente a necessidade de o inventariante anteriormente nomeado tomar gastos em favor do espólio para fins de execução de vistoria de imóvel situado em outra unidade da federação, acerca dos quais prestou contas regularmente, tendo comprovado as despesas realizadas, plenamente justificável o reembolso dos débitos assumidos, até porque ele prestou contas, apresentando os correspondentes comprovantes.
2. Na hipótese, o ressarcimento de supostas malversações praticadas por um dos herdeiros em possível gestão de recursos bancários do autor da herança, em período anterior ao óbito, vindicada pela atual inventariante, ainda demanda dilação probatória, o que denota a impossibilidade de ser resolvida no juízo do inventário (CPC, art. 612).
3. Não havendo provas pré-constituídas da (má) utilização desses recursos, a cargo de quem alega, nem sendo reconhecida espontaneamente pelo pretenso devedor a utilização em proveito próprio dos numerários reclamados, não há como admitir os supostos débitos na partilha sucessória.
4. Deixando a inventariante de demonstrar a existência de parte dos débitos que teriam sido assumidos por alguns herdeiros em favor do espólio, não há como autorizar o pretendido levantamento de valores a título de reembolso, senão após a correta comprovação dos débitos, sob pena de serem desconsiderados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.